Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717555-13.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DUARTE PEREIRA BARBOSA APELADO: LUCINEIA BUCHER D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o autor recorrente, RENATO DUARTE PEREIRA BARBOSA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de irregularidade formal do apelo, por falta de dialeticidade, bem como acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé em razão de “recurso com intuito manifestamente protelatório”, suscitada nas contrarrazões de ID 34230849. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, à conclusão. Publique-se; intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora